Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1025477-30.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Proceda a Secretaria a evolução dos presentes autos para RECLAMAÇÃO, uma vez que os aclaratórios (ID no 69768973) já foram decididos, consoante ID no 77618464 e não se trata à hipótese de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”.
Certifique a Secretaria se decorreu o prazo para apresentação de informações pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, bem como de contestação pelas partes interessadas.
Em caso positivo, retornem-se os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora